Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711618-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MAGALHAES BRITO AGRAVADO: LUCIONEY GAMALIEL GODOY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MARIA APARECIDA DE MAGALHAES BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 62805615 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de LUCIONEY GAMALIEL GODOY, indeferiu o pedido de penhora sobre parte do salário/vencimento/subsídio/remuneração/ etc. recebido(a) mensalmente pela parte agravada, sob o fundamento de que o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – CPC “(...) afasta a impenhorabilidade nos casos em que a penhora ocorre para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual não há como deferir o requerimento formulado.”, e, por fim, com fulcro no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, suspendeu o feito executivo pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual fica suspensa a prescrição. Em apertada síntese, busca a agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência pátria tem flexibilizado a questão da impenhorabilidade do salário da parte devedora, principalmente no caso vertente em que a obrigação executada trata também verba de natureza alimentar: execução de honorários advocatícios por serviços prestados à parte adversa. Afirma que as medidas constritivas realizadas restaram infrutíferas, ante a ausência de bens da agravada passíveis de penhora. Tece, ainda, argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, “(...) para determinar a não suspensão do processo de execução nos termos do art. 921 do CPC, bem como para permitir a penhora dos rendimentos da AGRAVADA para pagamento do débito;”. (ID 15965283). No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, viabilizando a constrição patrimonial de parcela do salário/vencimento/subsídio/rendimento da apontada executada para solver o crédito perseguido na ação de origem. É o relatório do necessário. DECIDO: Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) legalmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e com recolhimento do preparo na forma devida (IDs 15965299 e 15965302), conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. A despeito de ter entendimento favorável à mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal (CPC, art. 833) em determinadas situações, mediante interpretação teleológica e sistêmica dos artigos 4o, 6o, 789, 805, todos do CPC cumulado com o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal – CF, para tanto, entendo imprescindível o esgotamento das diversas medidas legalmente previstas para saldar a dívida cobrada, inclusive com atos também praticados pela parte credora nesse desiderato, em atendimento aos princípios gerais da cooperação, proporcionalidade e razoabilidade (CPC, arts. 6o e 8o). Cotejando detidamente os autos, depreende-se que no caso à baila somente foram empreendidas as medidas executivas à disposição do Juízo (v.g., Bacenjud, Renajud, Infojud, etc. – ID 60801879). Mostrando-se estas frutíferas, a agravante, de pronto, requestou a flexibilização das regras da impenhorabilidade sem, ao menos, diligenciar no afã de encontrar outros bens passíveis de constrição a exemplo dos arrolados no art. 835 do CPC. Ademais disso, observa-se a agravada peticionou nos autos apresentando proposta de conciliação (ID 56435518). Embora a agravante não esteja compelida a concordar com os termos proposto, tal manifestação da parte contrária aponta para uma intenção de solver a dívida e que há um canal aberto para composição amigável desta querela. A propósito, calha transcrever jurisprudência desta Corte de Justiça que ratifica o entendimento supra-assimilado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1244757, 07113527820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1.Não demonstrando o devedor que outros meios dispõe para saldar o débito cobrado no processo é razoável a penhora de parte do dinheiro encontrado em sua conta corrente, com um limite máximo de 30% (trinta por cento). 2. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 751482, 20130020131664AGI, Relator: ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2013, publicado no DJE: 24/1/2014. Pág.: 127) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário auferido, inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, o que impõe a rejeição do pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1242783, 07216018820198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) Quanto à suspensão da execução, tal medida, no contexto despontado dos autos, revela-se cabível, ante a inércia da agravante em empreender diretamente esforços no intuito de solver crédito que lhe assiste. Nada impede de os autos serem desarquivados, caso a agravante apresente ao juízo possível(eis) bem(ns) penhorável(ies) (CPC, art. 835). Nessa linha de intelecção, calha citar precedente jurisprudencial deste Tribunal de Justiça bastante elucidativo acerca da temática em comento. A ver, in verbis: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZADOS. INDICAÇÃO À PENHORA DE BEM GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 921, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESARQUIVAMENTO. QUALQUER TEMPO. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. É incabível a indicação à penhora de bem genérico, não individualizado, em especial quando não há evidência de que seu valor de avaliação seja razoável, quando confrontado à quantia objeto de execução, sob pena de malversação dos recursos públicos, através da realização de diligência com grande potencial de inocuidade, somada à prolongação desarrazoada da duração do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237357, 07171086820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir liminarmente o efeito suspensivo correlacionado, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração conjunta de todos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator